Tribunal: TJSP
Processo: 2132238-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000079846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante
CLAUDIA
BARACHO
MELLO
MARCIEL
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada VIAÇÃO COMETA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Claudia Baracho Mello Marciel
Embargado: Viação Cometa S.A.
Comarca: Sorocaba
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Justiça Gratuita
Voto no 00892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Penhora no rosto
dos autos - Interesse jurídico de terceiro - Acórdão
combatido que não se reveste de qualquer omissão,
contradição
ou
obscuridade
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão a fls. 283/289, que negou provimento ao recurso interposto
pelo embargante que visava o levantamento do valor depositado a título de indenização
nos autos do processo principal, ou subsidiariamente, do valor correspondente aos
honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
Alega o embargante, em síntese, que o v.
acórdão se mostraria obscuro, omisso e contraditório, pois necessitaria ser aclarado
quanto ao ingresso do terceiro nos autos e quanto ao levantamento dos honorários
advocatícios pelo seu patrono.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado.
É o relatório.
2. Incabível o acolhimento dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
- 3 -
Declaração opostos, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Senão, vejamos.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo 1.022, caput e incisos:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
Sendo assim, somente são admissíveis os
Embargos de Declaração quando presentes (i) erro material, assim entendido como
inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou seja, quando o que está escrito não
corresponde à intenção do juiz, sendo perceptível por qualquer homem médio; (ii)
contradição, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação; (iii) omissão,
quando a decisão for omissa sobre pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e
argumentos relevantes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado; (iv)
obscuridade, quando a decisão for ininteligível. (DIDIER JUNIOR, Fredie Souza;
CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2016. vol. 3., págs. 249-258).
Esta Turma Julgadora foi clara e precisa ao
demonstrar que o terceiro interessado possui interesse jurídico, na condição de credor da
agravante, tendo o seu crédito garantido por penhora no rosto daqueles autos, razão pela
qual incabível o deferimento do pleiteado em sede recursal.
Na
mesma
esteira,
restou
clara
a
fundamentação quanto ao levantamento dos honorários advocatícios, já que consignado
a fls. 289 que se pode calcular o quantum devido relativamente à penhora efetuada, e
liberar o saldo remanescente em favor do patrono da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
- 4 -
Neste sentido:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Determinada a anotação
da penhora no rosto dos autos e inclusão da banca de
advogados como terceira interessada Irresignação da parte
que pretende que seja indeferida a penhora Inconformismo
que deve ser ventilado no juízo responsável pelo deferimento da
penhora Ato do magistrado que apenas deu cumprimento a
penhora nos rosto dos autos determinada por juízo diverso
Adequada inclusão da banca de advogados como terceira
interessada ante a penhora anotada - Decisão mantida

Recurso não provido."
(Agravo de Instrumento no 2263586-66.2018.8.26.0000,
Rela.: Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado,
j.14/11/2019, TJSP)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PARTES QUE CELEBRARAM ACORDO NOS
AUTOS PARA POR FIM À DEMANDA JUDICIAL DECISÃO
DO JUÍZO INFORMANDO A PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS POR TERCEIRO INTERESSADO INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 908 E 909 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CONCORRÊNCIA
DE
CRÉDITOS
-
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA OBSERVADA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO."
(Agravo de Instrumento no 2163410-50.2016.8.26.0000, Rel.:
Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de Direito Privado,
j. 18/09/2019, TJSP)
O Acórdão combatido, em síntese, não se
reveste de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Em
verdade,
o
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta Câmara, sendo nítido o caráter
infringente imprimido à arguição, porquanto nada mais almeja que esta Turma
Julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese, o que se mostra inadmissível,
pois somente em situações especialíssimas é aceito o uso dos embargos declaratórios
com efeito infringente do julgado.
Em suma e em conclusão, admite-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132238-85.2019.8.26.0000/50000
- 5 -
utilização apenas quando existente equívoco manifesto, e nas hipóteses em que não
existe, no nosso sistema legal, outro recurso para a correção do erro cometido o que,
frise-se, na espécie inocorreu.
No mais, consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, na forma do
artigo 1.025 do CPC/2015.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, REJEITO os embargos declaratórios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator